Tribunal: TJES
Processo: 0001999-89.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001999-89.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALIA ANTUNES DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO DA SILVA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Anália Antunes de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Benfeitorias Úteis e Necessárias, sob fundamento de insuficiência de provas quanto à realização das benfeitorias alegadas nos imóveis pertencentes ao recorrido, Antônio da Silva Alves, com quem a recorrente manteve união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela recorrente são suficientes para demonstrar a realização das benfeitorias nos imóveis do recorrido durante a união estável; e (ii) estabelecer se as benfeitorias, caso comprovadas, ensejam o direito à indenização no percentual pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.255 do Código Civil prevê o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas pelo possuidor de boa-fé, desde que devidamente comprovadas.

4. O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A análise dos autos demonstra que a recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar de forma inequívoca a realização das benfeitorias alegadas, bem como o vínculo direto entre as despesas apontadas e as obras realizadas.

6. Fotografias, contas de energia elétrica e notas fiscais anexadas aos autos não comprovam de forma detalhada e direta a existência das benfeitorias, nem sua proporcionalidade em relação ao valor pleiteado.

7. A sentença de origem está devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A indenização por benfeitorias úteis e necessárias pressupõe comprovação inequívoca das obras realizadas e do vínculo direto com os documentos apresentados.

10. Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito pleiteado, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001999-89.2019.8.08.0012

RECORRENTE
: ANÁLIA ANTUNES DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ANTONIO DA SILVA ALVES
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ANÁLIA ANTUNES DE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Benfeitorias Úteis e Necessárias
, ajuizada pela
RECORRENTE
em face de
ANTONIO DA SILVA ALVES
, que julgou improcedente a demanda.

A controvérsia recursal centra-se na análise da comprovação das benfeitorias realizadas durante a união estável entre as partes, bem como na existência de elementos que justifiquem a condenação do recorrido ao pagamento de indenização correspondente a 50% do valor das benfeitorias.

A recorrente argumenta que as benfeitorias consistiram na construção de quitinetes e reformas que valorizaram significativamente os imóveis. Apresenta fotografias, contas de energia elétrica com múltiplos medidores instalados após a união e notas fiscais para corroborar suas alegações. Ressalta que, embora não disponha de todos os comprovantes, o conjunto probatório evidencia a realização das obras.

Examinando detidamente os
elementos probatórios produzidos nos autos,
concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

A análise dos autos revela que o juízo de origem considerou insuficientes os documentos apresentados para demonstrar as alegadas benfeitorias e o vínculo entre as despesas indicadas e as obras realizadas.

O art. 1.255 do Código Civil prevê o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas pelo possuidor de boa-fé, desde que devidamente comprovadas. Embora a recorrente tenha anexado alguns elementos de prova, a ausência de comprovações detalhadas, como notas fiscais diretamente vinculadas às benfeitorias, fragiliza a pretensão recursal.

Além disso, o ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, a recorrente não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a realização das benfeitorias e sua proporcionalidade com o percentual pleiteado.

Desse modo, concluo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada de acordo com os elementos probatórios acostados, não havendo elementos suficientes para justificar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões